Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Processo : 0708910-45.2020.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença que liminarmente declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, por litispendência. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos o apelante para desistência do recurso[1]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 26493095.